Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704055-27.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA PORTO DOS SANTOS APELADO: MARCOS ROBERTO CASTRO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora